Tribunal: TJDFT
Processo: 0720836-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDUTA SOCIAL. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENA REDIMENSIONADA.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória de tráfico de entorpecentes e crime de receptação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a validade de busca domiciliar e se há provas suficientes para condenação, ou ainda, se é possível a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da LAD.
2.1. Quanto à dosimetria, analisar o aumento da pena na primeira fase, referente à conduta social.
2.2. Averiguar se deve ser aplicada a atenuante da menoridade relativa de um dos réus.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Afasta-se a nulidade da busca domiciliar, visto que devidamente obedecidos os procedimentos legais previstos.
4. As circunstâncias da prisão em flagrante dos acusados e o depoimento coerente e harmônico das testemunhas são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
5. As circunstâncias da prática do delito e o robusto conjunto probatório impedem o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
6. Viável se faz a majoração da pena-base ante à negativação da circunstância judicial referente à conduta social, quando o réu comete crime após encontrar-se em cumprimento da pena em regime aberto de outra condenação, tendo em vista um maior grau de reprovabilidade na conduta.
7. Deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, haja vista que, à data do fato, um dos réus contava com dezenove anos de idade.
DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o apelo de um dos réus para fazer incidir a atenuante da confissão espontânea. Pena redimensionada. Negado provimento ao recuso do outro réu.